Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE MANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ANTÔNIO RENATO CARLOS ROMÃO E DESPROVIDO O RECURSO DE PATRICK FIDELI SENA.
1. Não se conhece da irresignação, por falta de interesse recursal, quando a sentença recorrida já concedeu, em favor dos réus, um dos pedidos defensíveis.
2. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é delito de natureza permanente, em que o momento consumativo se prolonga no tempo. O flagrante delito está configurado enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal), que permite a entrada dos agentes policiais no recinto independentemente do horário ou da presença de mandado.
3. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação dos réus por tráfico ilícito de entorpecente. 3. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, somado ao relato do usuário que comprou droga e da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, de apetrechos para medição e partição da droga e de considerável quantia em espécie, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório.
4. A admissão do réu de um dos núcleos que compõe o tipo penal e utilizada para fundamentar o decreto condenatório, conduz ao reconhecimento da correlata atenuante. 4. 1. A pretendida redução esbarra no fator limitante fornecido pela Súmula no 231/STJ.
5. A pena de multa é sanção de caráter penal e aplicação cogente, e sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade. No caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução, a cargo do Juízo das Execuções.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração do tempo de segregação provisória, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.
7. Recursos parcialmente conhecidos. Desprovido o recurso de Patrick Fideli Sena e parcialmente provido o de Antônio Renato Carlos Romão. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas sem alteração da pena.